Tribunal: TJES
Processo: 5006333-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transmissão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CLEVERALDO GUIDOLINI GRIPPA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006333-02.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
CLEVERALDO GUIDOLINI GRIPPA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE MAIS DE 18 ANOS. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM FUNÇÃO DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO APÓS ALGUNS MESES DE INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO EFETIVADO ANTES DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA ACERCA DO CANCELAMENTO DO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. CANCELAMENTO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, retratam os autos que o Recorrido teve seu plano de saúde cancelado, vindo a adimplir as parcelas devidas posteriormente,
pretendo o restabelecimento do vínculo contratual.

De plano, ressalto que a
relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo, sendo o fornecedor

responsável em caso de má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Passando para a análise, vejo que se trata de caso de manutenção da sentença de primeiro grau. Ainda que cliente fiel da Recorrente por 18 anos, ao atrasar o pagamento de algumas mensalidades em função da crise proveniente da pandemia do COVID-19, o Recorrido teve o seu plano cancelado.

Nesse norte, mesmo que l
egítimo o débito e a previsão em contrato da possibilidade de cancelamento do plano em caso de inadimplemento, deve ser respeitada a determinação do art. 13, II, da Lei 9.656, qual seja:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(...)

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o q
u
inquagésimo dia de inadimplência
;

No caso em questão, há declaração em áudio da atendente (IDs 2565592 e 2565591), funcionária da Recorrente, de que a notificação sobre o cancelamento do plano foi recebida por pessoa de nome Hélio Rocha Novaes, a qual o autor alega total desconhecimento, indivíduo desconhecido inclusive pelo síndico do edifício do autor, conforme declaração do mesmo, anexa sob o ID 2565603.

Também não assiste razão à alegação de que a notificação tenha sido regular e recebida por pessoa de nome Lucas Falcão. Nota-se que o referido AR versa sobre matéria diversa pois tem número de identificação diferente (BO13011862-4BR) do AR de notificação (BO13014507-7BR). Ressalta-se, portanto, que a assinatura de recebimento de um AR qualquer não pode ser utilizada para comprovação de recebimento do AR de notificação
pelo autor
.

Não há nos autos comprovação de envio e recebimento da referida notificação de cancelamento do plano, não subsistindo necessidade de se analisar o conteúdo da notificação em si, uma vez que não há sequer comprovação de que a mensagem pretendida foi recebida pelo destinatário.

Sendo assim, infere-se que a Recorrente não observou comando legal para cancelamento unilateral de contrato, o que constitui a sua conduta como prática abusiva perante o consumidor. Portanto, coaduno com a decisão do juízo
a quo
acerca da nulidade do cancelamento.

Concordo também com o dano moral arbitrado, visto que a Recorrente proporcionou uma situação
de risco à saúde da
Recorrida,
com mácula ao seu direito de personalidade,
sendo a postura abusiva
e suficiente a fundamentar a condenação em danos morais.

O montante indenizatório de R$ 3.000,00, fixado em sentença é condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais atenciosa e eficiente na prestação dos seus serviços
.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão
a quo
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.
55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.